Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A autorização de penhora mensal do débito sobre os rendimentos do devedor não dispensa a atualização do saldo devedor, com incidência de juros e correção monetária, sob pena de prejuízo ao credor e ofensa ao disposto nos arts. 389 e 395 e 401, todos do CC.
2. Deu-se provimento ao agravo.